Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601093-56.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0601093-56.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 01/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Difamação na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601093-
56.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda irregular e, em consequência, confirmar a liminar anteriormente
concedida em todos seus termos, bem como condenou os representados a pagar cada um a multa
de R$ 1.000,00 (mil reais). (Representação Eleitoral com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
ajuizado por Coligação Pontal Não Pode Parar com fulcro nos artigos 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/97, artigos 42, caput, e §2º, 43, inciso III, e §3, todos da
Resolução TSE nº 23.610/19 em face de José Augusto Rodrigues, candidato a vereado, e Folha
Pontal do Paraná, alegando que o jornal, de propriedade do Sr. José Augusto Rodrigues, teria
veiculado conteúdo sabidamente inverídico e ofensivo, imputando práticas de corrupção e
improbidade administrativa ao candidato a prefeito Rudão Gimenes e da Vice-Prefeita Professora
Patrici do município de Pontal do Paraná , caracterizando, em tese, propaganda eleitoral negativa,
por meio da divulgação de conteúdos difamatórios) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FOLHA PONTAL DO PARANA LTDA (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
PONTAL NÃO PODE PARAR
[PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ -
PR (RECORRIDA)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44325933
19/12/2024
18:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44325933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.054

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601093-56.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRENTE: FOLHA PONTAL DO PARANA LTDA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDA: PONTAL NÃO PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM
IMPRENSA
ESCRITA.
POSICIONAMENTO
ESTRATÉGICO
DA
PUBLICIDADE. AUSENTE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Augusto Rodrigues e
outro contra sentença proferida pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos
que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação
“Pontal Não Pode Parar” e condenou cada recorrente ao pagamento de multa
no valor de R$ 1.000,00.
1.2 Os recorrentes alegaram, em síntese, que a propaganda eleitoral estava
dentro dos limites legais e que a reprodução virtual respeitou os requisitos da
legislação. Requereram, então, o provimento do recurso para julgar
improcedente a representação.

Num. 44325933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento, entendendo
que houve desequilíbrio na disputa eleitoral por considerar a propaganda
irregular devido ao destaque dado na primeira página do jornal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a veiculação de
propaganda eleitoral na primeira página de jornal, respeitados os limites
dimensionais previstos na legislação, configura irregularidade passível de
penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 43 da Lei n. 9.504/1997 regula a propaganda eleitoral por meio de
imprensa escrita, determinando limites espaciais e quantitativos para a
veiculação, sem previsão normativa acerca da posição do anúncio na
publicação.
3.2 A legislação prevê que a propaganda em jornais e tabloides deve
respeitar o limite de até 1/8 (um oitavo) de uma página em formato padrão e
até 1/4 (um quarto) de uma página em revistas ou tabloides. Na ausência de
comprovação, nos autos, de que as dimensões foram ultrapassadas,
presume-se a regularidade do ato. De igual modo, inexistem provas de que o
recorrente tenha desrespeitado o limite de 10 anúncios por veículo, em
datas diversas, também previsto na legislação.
3.3 Sobre a localização estratégica da propaganda na primeira página,
verifica-se que tal circunstância, embora passível de análise em outro âmbito,
não configura infração às normas eleitorais relativas à propaganda
impressa, uma vez que não há previsão expressa na Lei n. 9.504/1997 ou
em seus regulamentos que restrinja o local de inserção do anúncio na
publicação.
3.4 Eventuais desvios quanto ao uso indevido dos meios de comunicação,
com possível tratamento desigual, devem ser apurados em ações específicas
nos moldes do art. 22 da LC n. 64/1990.
3.5 Inexistindo violação às dimensões ou número de inserções permitidas, e
sem comprovação de tratamento indevido pelo jornal em desvio às normas de
propaganda eleitoral, deve ser afastada a penalidade imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente a
representação eleitoral.
Tese de julgamento: "A legislação eleitoral não veda o posicionamento de

Num. 44325933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
propaganda eleitoral em primeira página de jornais ou tabloides, limitando-se
a regulamentar dimensões, quantidade e periodicidade das publicações,
devendo possíveis alegações de abuso serem analisadas em ações próprias".
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 9.504/1997, art. 43.
Resolução TSE n. 23.610/2019.
LC n. 64/1990, art. 22.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Augusto Rodrigues e outro contra
sentença proferida pelo juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos - PR que julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação “Pontal Não Pode
Parar” e condenou cada recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44237566), os recorrentes alegaram, em síntese, que: a) a
propaganda eleitoral veiculada por meio de imprensa escrita preenche menos de 1⁄4 de
página de tabloide e constou do anúncio o valor pago pela inserção de forma visível; b)
não houve tratamento desigual entre o recorrente demais candidatos apontados; c) é
autorizada a reprodução virtual de páginas do jornal impresso na internet desde que seja
feita no sítio eletrônico do próprio jornal, independentemente do seu conteúdo, devendo
ser respeitado integralmente o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa.
Requereram, então, o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso para julgar
improcedente a representação eleitoral.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
44237571).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso

Num. 44325933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
por entender que a propaganda impugnada privilegiou a candidatura de recorrente
causando desequilíbrio na disputa eleitoral, eis que foi exibida na primeira página do jornal
com dimensões superiores às permitidas pela legislação eleitoral (ID 44268811).
É o relatório.

a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da pretensão recursal
A controvérsia trazida na petição inicial dizia respeito: a) à suposta prática de propaganda
eleitoral irregular pelo recorrente, José Augusto Rodrigues, candidato não eleito ao cargo
de vereador, sob o argumento de que este, enquanto sócio proprietário do jornal “Folha
Pontal do Paraná”, teria veiculado propaganda negativa em relação ao candidato reeleito
à prefeitura do município de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, por meio do jornal; b) ao
suposto tratamento privilegiado para o candidato José Augusto Rodrigues, sócio
proprietário do jornal “Folha Pontal do Paraná”, pois disponibilizada sua propaganda
eleitoral na primeira página do aludido jornal, ocupando 1/3 do espaço da folha.
Quanto à propaganda negativa, a sentença de primeiro grau entendeu pela sua
inocorrência, eis que o "conteúdo das matérias jornalísticas tidas como “propaganda
negativa” não transborda a livre manifestação do pensamento e da crítica ao agente
público. Apesar de se caracterizarem por seu conteúdo grosseiro e sensacionalista, dizem
respeito a críticas relacionadas à gestão do candidato à reeleição, revelando
compatibilidade com o debate político próprio da disputa eleitoral".
No entanto, reconheceu a irregularidade relativa à veiculação da propaganda de José
Augusto Rodrigues, eis que, em que pese o tamanho não ser superior ao máximo previsto
de 1⁄4 da página em tabloide, houve evidente tratamento privilegiado ao candidato porque
a propaganda foi estrategicamente posicionada na primeira página, ao lado de uma
matéria jornalística que critica o suposto aumento do IPTU, aplicando multa de R$
1.000,00 a cada representado. É apenas sobre este tópico a insurgência recursal.
A propósito da propaganda eleitoral por meio da imprensa escrita, o artigo 43 da Lei n.
9.504/1997 assim estabelece:
Art. 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 (dez)
anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada
candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página de jornal padrão
e de 1/4 (um quarto) de página de revista ou tabloide. (Redação dada pela Lei nº 12.034,

Num. 44325933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
de 2009)
§ 1º Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. (Incluído
pela Lei nº 12.034, de 2009) §
2º A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de
divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$
1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou equivalente ao da divulgação da
propaganda paga, se este for maior. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.034,
de 2009)
A análise da legalidade da propaganda eleitoral em imprensa escrita deve observar
rigorosamente os parâmetros fixados na legislação eleitoral, mais especificamente no art.
43 da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e regulamentações correspondentes, como a
Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso em exame, a propaganda veiculada pelo recorrente José Augusto Rodrigues,
candidato ao cargo de vereador, está de acordo com as dimensões limitativas
estabelecidas pela norma. A legislação prevê que a propaganda em jornais e tabloides
deve respeitar o limite de até 1/8 (um oitavo) de uma página em formato padrão de jornal
e até 1/4 (um quarto) de uma página em revistas ou tabloides.
Na ausência de comprovação, nos autos, de que houve ultrapassagem dessas
dimensões, presume-se a regularidade do ato. De igual modo, inexistem provas de que o
recorrente tenha desrespeitado o limite de 10 anúncios por veículo, em datas diversas,
também previsto na legislação.
Observe-se:

Num. 44325933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
Sobre a localização estratégica da propaganda na primeira página, verifica-se que tal
circunstância, embora passível de análise em outro âmbito, não configura infração às
normas eleitorais relativas à propaganda impressa, uma vez que não há previsão
expressa na Lei n. 9.504/1997 ou em seus regulamentos que restrinja o local de inserção
do anúncio na publicação.
A legislação trata exclusivamente da quantidade de anúncios, das datas de publicação e
das dimensões permitidas, não disciplinando questões relacionadas à página ou ao
destaque dado pelo veículo de imprensa.
Além disso, o art. 43, §2º, da Lei n. 9.504/1997 prevê que, em caso de desrespeito aos
limites de tamanho, número de anúncios ou periodicidade, será aplicada multa ao infrator,
enfatizando que o foco da norma são as dimensões e a quantidade da propaganda, e não
sua localização ou eventual destaque.
A Resolução TSE n. 23.610/2019 segue na mesma linha, reforçando apenas os limites

Num. 44325933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
quantitativos e espaciais.
Ademais, considerando que a posição privilegiada da propaganda poderia, em tese,
configurar benefício indireto, a verificação de tratamento desigual, no contexto do
conteúdo editorial ou da linha editorial do periódico, extrapola os limites da presente
representação eleitoral e deveria ser apurada por meio de instrumentos próprios, como a
análise de eventual abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de
comunicação social, previstos no art. 22 da LC n. 64/1990, com o devido contraditório e
ampla instrução probatória.
Portanto, diante da ausência de elementos probatórios que demonstrem violação às
normas que regem a propaganda eleitoral em imprensa escrita, seja pelo tamanho do
anúncio, seja pela quantidade de inserções, inexiste irregularidade passível de
condenação nos presentes autos. Eventuais questionamentos quanto à posição da
propaganda na página devem ser objeto de processo adequado, mediante prova robusta
de tratamento desigual.
Há que se concluir, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral interposto,
para afastar a multa aplicada aos recorrentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso interposto
por José Augusto Rodrigues e outro, para julgar improcedente a representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601093-56.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES - Advogados do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, CARLOS EDUARDO FERLA

Num. 44325933 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 18:40:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121918400911800000043272299
Número do documento: 24121918400911800000043272299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 08/01/2025 17:15:55
CORREA - PR37505 - RECORRENTE: FOLHA PONTAL DO PARANA LTDA - Advogado
do RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505 - RECORRIDA: PONTAL NÃO
PODE PARAR [PSD/PP/MDB/PODE/PL/UNIÃO] - PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados
da RECORRIDA: MICHEL GUERIOS NETTO - PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855,
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024